Tribunal: TJDFT
Processo: 0725734-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória, proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de BAR PESTICARIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DOURADO LTDA e WALTER DOURADO MIRANDA, que indeferiu os pedidos de suspensão da CNH, cassação do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito da executada, bem como a inclusão do nome dos executados no SERASAJUD. Alega a parte exequente, ora agravante, em síntese, que após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens passíveis de penhora para satisfação do crédito exequendo, tornaram-se necessárias as medidas executivas atípicas pleiteadas. Sustenta que a execução tramita desde 2023 sem que a parte executada promovesse qualquer ato para satisfação da dívida exequenda, caracterizando comportamento incompatível com o processo de execução. Argumenta que, esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, é possível acolher o pedido de suspensão da CNH, cassação do passaporte, bloqueio dos cartões de crédito e inclusão no SERASAJUD, configurando-se a probabilidade do direito e o perigo da demora. Requer a concessão da liminar para determinar a suspensão da CNH, cassação do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito da executada, bem como a inclusão dos devedores no sistema SERASAJUD e, no mérito, a confirmação da providência com a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 73342496. É o relatório. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença, cumulativa, da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Na espécie, não se identifica a probabilidade suficiente do direito, sobretudo, no que concerne ao perigo da demora, sendo prudente a verticalização da matéria no mérito, a fim de verificar a adequação e proporcionalidade das medidas atípicas frente ao crédito perseguido na origem. Embora o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil confira ao magistrado poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, tais medidas devem observar os princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Isso porque a suspensão da CNH e a cassação do passaporte constituem medidas que interferem diretamente na liberdade de locomoção dos executados, direito fundamental assegurado pelo artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal, que somente pode ser limitado mediante norma expressa e com observância do devido processo legal. Logo, reputo não demonstrados os requisitos para, inaudita altera parte, conceder as medidas pleiteadas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator